Tribunal: TJES
Processo: 0036379-15.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036379-15.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LOJA DE CALCADOS MILANO.COM.BR LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0036379-15.2013.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Loja de Calçados Milano.com.br Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual acolheu os pedidos autorais
“[...]
para ANULAR a multa aplicada no Processo Administrativo nº 057/2013 – Auto de Infração nº 1204/2013
[...]”
, além de condenar o apelante no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. (fls. 209/210v)

Em suas razões recursais o apelante alega basicamente que a diferenciação de preços feita pelas empresas caso o consumidor opte por realizar o pagamento por meio de cartão de crédito. Sustenta que o ato anulado foi editado em 2009, ao passo que a Lei nº 13.455/2017 que autorizou tal prática apenas entrou em vigor em junho de 2017, não sendo possível falar em retroatividade da norma. A final, requereu a reforma da sentença,
“[...]com a manutenção da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória e a consequente inversão do ônus da sucumbência.[...]”
(fls. 215/223)

Sem contrarrazões às fls. 225/231, pela incolumidade da sentença, majorando-se os honorários advocatícios.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão do dia 29.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese em apreço cinge-se em aferir se deve manter-se hígido o auto de infração nº 1.204/2013, pelo qual a recorrida foi autuada por prática ilegal de concessão de desconto para pagamento a vista, no boleto, em vez do pagamento via cartão de crédito.

Tal prática, antes considerada irregular, restou normatizada com o advento da Lei nº 13.455/2017, em cujo art. 1º, consta expresso que
“
Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.”

Ao proferir a sentença guerreada, o magistrado singular entendeu por bem em acolher a pretensão anulatória da recorrida, ao pálio de que
“[...]
tem sido legalmente admitida a diferenciação de preços e de descontos, conforme a modalidade de pagamento (à vista ou cartão de crédito). O fundamento desse entendimento repousa no fato de que tal diferenciação ter sido expressamente permitida pela Lei nº 13.455/17, consolidando entendimento a respeito da temática. Por tratar-se de norma benéfica, seus efeitos atingem situações anteriores e posteriores à edição da referida lei e que sejam afeitas ao Direito Administrativo Sancionador, como é o caso dos autos.
[...]”

Tal compreensão guarda sintonia com o entendimento deste sodalício ao julgar a Apelação 0010948-09.2015.8.08.0347, bem como da Corte Uniformizadora, no sentido de que
“[...]A Lei n. 13.455/2017 passou a autorizar, em seu art. 1º, a diferenciação de preços de bens e serviços ofertados ao público, levando em consideração o prazo ou a modalidade do instrumento utilizado para pagamento pelo consumidor. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.608.592/ES, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Além disso, especificamente no que concerne à retroatividade da mencionada Lei nº 13.455/2017, assim tem se posicionado o e. STJ:

“
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 1º DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO.

1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial.

2. Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce.

3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).

4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito.

5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.)

Firme nessas premissas, não vejo como possa divergir da sentença impugnada que, conforme delineado, se amolda à orientação jurisprudencial desta Corte Estadual de justiça e do e. STJ.

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios, eis que fixados em seu grau máximo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE UTO DE INFRAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS CONSIDERANDO PRAZO E MODALIDADE DE PAGAMENTO – LEI Nº 13.455/2017 – APLICAÇÃO RETROATIVA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – A hipótese em apreço cinge-se em aferir se deve mantida a higidez do auto de infração nº 1.204/2013, pelo qual a recorrida foi autuada por prática ilegal de concessão de desconto para pagamento a vista, no boleto, em vez do pagamento via cartão de crédito.

2 – Tal prática, antes considerada irregular, restou normatizada com o advento da Lei nº 13.455/2017, em cujo art. 1º, consta expresso que
“
Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.”

3 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ
“[...]
Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce.
[...]
A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).
[...]”
(REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.)

4 – Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.